Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-76.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que manteve sua condenação, sob a alegação de omissão no julgado. A embargante também busca prequestionamento de matéria para fins de interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração visam corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se constatando nenhum desses vícios, não há razão para acolhimento do recurso.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados ou todas as alegações apresentadas pelas partes, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do acórdão.
A pretensão de prequestionamento de matéria, conforme previsto na Súmula n.o 98 do STJ, é legítima, mas, para tanto, o embargante deve demonstrar a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não se prestam para reapreciar questões já decididas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento é válida, desde que se aponte a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
A ausência de tais vícios inviabiliza a acolhida dos embargos de declaração, que não se prestam para o reexame de questões já decididas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.o 98; STF, AI 800.816 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02.02.2010.